Tribunal: TJSP
Processo: 0001013-23.2024.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INDULTO AO SENTENCIADO, COM FULCRO NO DECRETO No 11.302/2022 – RECURSO DA ACUSAÇÃO PRETENDENDO A DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 5o DO REFERIDO DECRETO E, SUBSIDIARIAMENTE, A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ÓRGÃO FRACIONADO DO TRIBUNAL – OBSERVÂNCIA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INDULTO AO SENTENCIADO, COM FULCRO NO DECRETO No 11.302/2022 – RECURSO DA ACUSAÇÃO PRETENDENDO A DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 5o DO REFERIDO DECRETO E, SUBSIDIARIAMENTE, A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ÓRGÃO FRACIONADO DO TRIBUNAL – OBSERVÂNCIA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE No 10 – PENA MÁXIMA EM ABSTRATO QUE NÃO ULTRAPASSA O LIMITE DE CINCO ANOS ESTABELECIDO PELO ART. 5o DO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022 – NEGADO PROVIMENTO.